Tribunal: TJES
Processo: 0001133-73.2019.8.08.0047
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão julgador: RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Tráfico de Drogas e Condutas Afins; Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins
Data de julgamento: 2023-05-19

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0001133-73.2019.8.08.0047
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: GUSTAVO CALISTO ZEQUINELLI
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):RACHEL DURAO CORREIA LIMA

EMENTA

PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL.
TRÁFICO DE DROGAS.
DOSIMETRIA. PENA-BASE. QUANTIDADE
E NATUREZA DOS ENTORPECENTES. EXASPERAÇÃO DA PENA-BASE DE MODO DESPROPORCIONAL. TRÁFICO PRIVILEGIADO. ATOS INFRACIONAIS PRETÉRITOS RELACIONADOS AO TRÁFICO. AFASTAMENTO DA BENESSE.
MANUTENÇÃO DA PENA DEFINITIVA.
RECURSO CONHECIDO E
DESPROVIDO.

1. Sabe-se que “
não há direito subjetivo do réu à adoção de alguma fração específica para cada circunstância judicial, seja ela de 1/6 sobre a pena-base, 1/8 do intervalo entre as penas mínima e máxima ou mesmo outro valor. Tais frações são parâmetros aceitos pela jurisprudência do STJ, mas não se revestem de caráter obrigatório, exigindo-se apenas que seja proporcional e devidamente justificado o critério utilizado pelas instâncias ordinárias
.” (AgRg no REsp n. 2.029.356/PE, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 13/3/2023, DJe de 20/3/2023.)

2. Hipótese em que não houve a devida fundamentação para a exasperação da pena em 02 (dois) anos, razão pela qual a pena-base deve ser readequada para 06 (seis) anos e 03 (três) meses, eis que a quantidade da droga, embora relevante para fins de exasperação da pena-base, não é expressiva a ponto de justificar o aumento realizado.

3. A Terceira Seção do STJ, no julgamento dos EREsp n. 1.916.596/SP, consolidou o entendimento de que somente é possível afastar o tráfico privilegiado em razão de registro de ato infracional quando evidenciada a gravidade da conduta pretérita, a qual deve guardar razoável proximidade temporal com o delito em apuração.

4. No caso, o acusado possui um histórico de atos infracionais relacionados ao tráfico de entorpecentes, sendo relevante destacar que o último processo registrado data de 2018, enquanto a ação penal diz respeito a fatos praticados em 2019, o que evidencia que o acusado já se encontra inserido no mundo do tráfico de drogas, revelando a sua dedicação a atividades criminosas, devendo ser mantido o afastamento do tráfico privilegiado.

5. Embora reformada a pena-base do acusado, restou inalterada a sua pena definitiva, o que importa o conhecimento e desprovimento do recurso.

6. Recurso conhecido e desprovido.

ACÓRDÃO

Decisão
: VISTOS, relatados e discutidos os presentes autos, em que são partes os acima mencionados. ACORDA a Egrégia Primeira Câmara Criminal, à unanimidade, CONHECER do recurso de apelação para NEGAR-LHE PROVIMENTO, nos termos do voto proferido pela E. Relatora.

Órgão julgador vencedor
: 023 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA

Composição de julgamento: 023 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Relator / 026 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Revisor / 002 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Vogal
VOTO REVISOR
026 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
002 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar

RELATÓRIO

Cuida-se de recurso de apelação criminal interposto por

GUSTAVO CALISTO ZEQUINELLI
em face de sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Criminal da Comarca de São Mateus/ES, que, nos autos da ação penal movida pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO,
julgou parcialmente procedente a pretensão punitiva estatal, condenando o acusado com incurso nas sanções do art. 33 da Lei nº 11.343/2006 a pena de 05 (cinco) anos de reclusão e 500 (quinhentos) dias-multa.

Em suas razões recursais, a Defesa sustenta a necessidade de incidência da atenuante da confissão espontânea em patamar superior ao realizado pelo Sentenciante, além do reconhecimento da causa de diminuição de pena prevista no art. 33, § 4º, da Lei nº 11.343/2006.

Pugna pelo conhecimento e provimento do recurso, reformando-se a sentença recorrida de modo a reduzir a pena do acusado e, consequentemente, a sua substituição por penas restritivas de direitos.

Contrarrazões do Ministério Público do Estado do Espírito Santo, com registro de tese a sustentar a manutenção da sentença recorrida.

Parecer da douta Procuradoria de Justiça (ID nº 4692734), opinando pelo conhecimento e desprovimento do recurso.

É o relatório. À revisão.

VOTO VENCEDOR

Conforme relatado, trata-se de recurso de apelação criminal interposto por

GUSTAVO CALISTO ZEQUINELLI
em face de sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Criminal da Comarca de São Mateus/ES, que, nos autos da ação penal movida pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO,
julgou parcialmente procedente a pretensão punitiva estatal, condenando o acusado com incurso nas sanções do art. 33 da Lei nº 11.343/2006 a pena de 05 (cinco) anos de reclusão e 500 (quinhentos) dias-multa.

Em suas razões recursais, a Defesa sustenta a necessidade de incidência da atenuante da confissão espontânea em patamar superior ao realizado pelo Sentenciante, além do reconhecimento da causa de diminuição de pena prevista no art. 33, § 4º, da Lei nº 11.343/2006.

Pugna pelo conhecimento e provimento do recurso, reformando-se a sentença recorrida de modo a reduzir a pena do acusado e, consequentemente, a sua substituição por penas restritivas de direitos.

Presentes os pressupostos de admissibilidade do
recurso, passo a apreciar as teses defensivas
.

O Ministério Público do Estado do Espírito Santo ofereceu denúncia em desfavor do acusado e de outro indivíduo, imputando-lhes a prática dos crimes previstos nos arts. 33 e 35, ambos da Lei nº 11.343/2006, narrando que, no dia 24/02/2019, na Rua Cel. Matheus Cunha, Bairro Ribeirão, São Mateus/ES, policiais militares em patrulhamento tático averiguando uma denúncia acerca do tráfico de drogas na região, avistaram os denunciados em um local ermo, sendo que, ao notarem a presença da guarnição, demonstraram nervosismo, o que levou a realização de abordagem pessoal, não tendo sido nada encontrado na posse dos agentes.

Ato contínuo, os policiais efetuaram buscas próximas ao local, encontrando, assim, buchas de maconha e uma sacola contendo maconha, crack e cocaína.

Após regular instrução processual, o Juízo
a quo
julgou procedente, em parte, a pretensão punitiva estatal, absolvendo os acusados da imputação relativa ao crime de associação para o narcotráfico, e condenando tão somente o ora apelante com incurso nas sanções do art. 33 da Lei de Drogas.

Com efeito, embora não seja objeto de irresignação recursal, registro que a autoria e a materialidade delitivas se encontram devidamente comprovadas pelos elementos coligidos aos autos, com destaque para o auto de apreensão, laudo químico, depoimento dos policiais que participaram da diligência, além da confissão judicial do acusado.

Em relação a dosimetria da pena, verifica-se que o Juízo
a quo
negativou tão somente a circunstância judicial relacionada a natureza e quantidade dos entorpecentes, fixando a pena-base em 07 (sete) anos de reclusão e 700 (setecentos) dias-multa.

De fato, a apreensão de aproximadamente 160 g (cento e sessenta gramas) de entorpecentes, conforme laudo químico de p. 195 dos autos digitalizados, não pode ser considera ínfima, e dada a variedade dos entorpecentes (maconha, crack e cocaína), entendo que se mostra escorreita a exasperação da pena-base.

Quanto a fração de exasperação, saliento que “
não há direito subjetivo do réu à adoção de alguma fração específica para cada circunstância judicial, seja ela de 1/6 sobre a pena-base, 1/8 do intervalo entre as penas mínima e máxima ou mesmo outro valor. Tais frações são parâmetros aceitos pela jurisprudência do STJ, mas não se revestem de caráter obrigatório, exigindo-se apenas que seja proporcional e devidamente justificado o critério utilizado pelas instâncias ordinárias
.” (AgRg no REsp n. 2.029.356/PE, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 13/3/2023, DJe de 20/3/2023.)

No caso, entretanto, entendo que não houve a devida fundamentação para a exasperação da pena em 02 (dois) anos, razão pela qual readéquo a pena-base do acusado para 06 (seis) anos e 03 (três) meses e 625 (seiscentos e vinte e cinco) dias-multa, eis que a quantidade da droga, embora relevante para fins de exasperação da pena-base, não é expressiva a ponto de justificar o aumento realizado.

Na segunda fase, presentes 02 (duas) circunstâncias atenuantes, a pena intermediária deve ser fixada em 05 (cinco) anos de reclusão e 500 (quinhentos) dias-multa, em atenção ao comando da Súmula nº 231 do STJ.

Na terceira fase, o Juízo
a quo
deixou de aplicar a causa especial de diminuição de pena prevista no art. 33, § 4º, da Lei de Drogas, sob o fundamento de que o acusado “
quando menor, respondeu a dois processos de apuração de ato infracional, revelando que se dedica a atividades criminosas”

Com efeito, a Terceira Seção do STJ, no julgamento dos EREsp n. 1.916.596/SP, consolidou o entendimento de que somente é possível afastar o tráfico privilegiado em razão de registro de ato infracional quando evidenciada a gravidade da conduta pretérita, a qual deve guardar razoável proximidade temporal com o delito em apuração.

Em consulta ao sistema E-Jud, pude constatar que o apelante respondeu pela prática de ato infracionais análogo aos crimes de:
i)
furto qualificado, praticado em 18/11/2015 (processo nº 0011423-89.2015.8.08.0047);
ii)
receptação, praticado em 19/07/2018 (processo nº 0008328-80.2017.8.08.0047);
iii)
tráfico de drogas praticado em 02/07/2017 (processo nº 0006057-98.2017.8.08.0047);
iv)
porte de arma de fogo, praticado em 20/04/2017 (processo nº 0004440-06.2017.8.08.0047) e
v)
tráfico de drogas e associação para o narcotráfico, praticado em 2018 (processo nº 0003220-36.2018.8.08.0047).

Como se percebe, o apelante possui um histórico de atos infracionais relacionados ao tráfico de entorpecentes, sendo relevante destacar que o último processo registrado data de 2018, enquanto a presente ação penal diz respeito a fatos praticados em 2019.

Nesse contexto, entendo que tais circunstâncias evidenciam que o recorrente já se encontra inserido no mundo do tráfico de drogas, revelando, assim, a sua dedicação a atividades criminosas, razão pela qual entendo que deve ser mantido o afastamento da minorante pretendida.

Logo, fixo a pena definitiva do acusado em
05 (cinco) anos de reclusão, em regime inicial semiaberto,
e ao pagamento de
500 (quinhentos) dias-multa,
na razão de 1/30 (um trigésimo) do salário-mínimo em vigor à época dos fatos.

Embora reformada a pena-base do acusado, restou inalterada a sua pena definitiva, o que importa o conhecimento e desprovimento do presente recurso.

Diante de todo exposto,
CONHEÇO
do recurso para
NEGAR-LHE PROVIMENTO.

É como voto.